Tribunal: TJBA
Processo: 0501751-70.2016.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501751-70.2016.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GABRIEL RUFINO CERQUINHO PINHEIRO

Advogado(s)
:
ARETUSA FORMOSA DE OLIVEIRA, LARISSA SOUZA DA SILVA AGUILAR

APELADO: ORLETTI VEICULOS E PECAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, PEDRO JOSE DA TRINDADE FILHO, FLAVIO ROBERTO DOS SANTOS, DANIEL MASELLO MONTEIRO, MARCELO SENA SANTOS, EDUARDO FERRAZ PEREZ

ACORDÃO

Direito do Consumidor e Processual Civil. Embargos de Declaração. Acórdão em Apelação Cível. Contradição entre a ementa e o voto da Relatora. Vício reconhecido. Embargos acolhidos com efeito modificativo para retificação da ementa.

Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão judicial contiver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. A contradição que autoriza a integração do julgado é aquela que se verifica entre as próprias premissas e disposições da decisão embargada, comprometendo a exata compreensão do resultado do julgamento.

A decisão proclamada nos autos consignou que o recurso foi "Conhecido e não provido, por unanimidade", em 4 de agosto de 2025, o que confirma que o resultado efetivo do julgamento é o de negar provimento à apelação, conforme o voto da Relatora. A ementa, portanto, não reflete o que foi efetivamente deliberado pelo colegiado, constituindo erro material passível de correção por via dos presentes embargos.

O voto representa a manifestação jurisdicional do órgão julgador, sendo a ementa mero resumo do julgado. Em caso de divergência entre ambos, deve prevalecer o conteúdo do voto, cuja fundamentação integra a ratio decidendi do julgamento. Admite-se o efeito modificativo dos embargos de declaração quando a contradição ou a omissão do julgado resultar necessariamente na alteração de seu resultado, como ocorre na espécie.

Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para retificar a ementa do acórdão embargado, fazendo constar que o recurso de apelação foi
conhecido e não provido, por unanimidade
, mantendo-se a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração nº 0501751-70.2016.8.05.0201; Embargantes: Orletti Veículos e Peças Ltda. e Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda.; Embargado: Gabriel Rufino Cerquinho Pinheiro:
ACORDAM
os Desembargadores que integram Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e dar provimento aos embargos de declaração
, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador,